Tribunal: TJMT
Processo: 0011075-93.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível no 0011075-93.2013.8.11.0003
Recorrente: NORMA DA SILVA SANTOS
Recorrido: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por NORMA DA SILVA SANTOS, com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara De Direito Público e Coletivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 88821484):
“APELAÇÃO — EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE — DANO GRAVÍSSIMO AO MEIO AMBIENTE — MANUTENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — DESOCUPAÇÃO — CONSEQUÊNCIA NATURAL.
Constatado o gravíssimo dano ao meio ambiente, em consequência de edificação em área de preservação permanente, a desocupação da área que ultrapassou o limite de cinquenta metros da margem do ribeirão Arareau é consequência lógica.
Recurso não provido.” (TJMT, CAMÄRAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv. n. 0011075-93.2013.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, j em 18/05/20201)
Nas razões recursais, o recorrente alega violação ao artigo 6o, caput, da Constituição Federal, ao fundamento de que deve ser garantido “(...) o direito da recorrente de permanecer no imóvel, já que é desprovida de recursos financeiros, e não possui outro lugar para ficar. Ademais, a construção de uma sociedade justa, com vistas ao atendimento do bem comum, tem como premissa a efetivação dos direitos sociais, os quais, por seu turno, conferem suporte à plena realização existencial do indivíduo (art. 5o, caput e § 1o, da CRFB/88)”.
Ainda, afirma ofensa aos artigos 1o, III e 3o, I e III, da Constituição Federal, eis que a decisão se distancia dos objetivos fundamentais da República, no combate à erradicação da pobreza e marginalização da sociedade.
Defende também violação aos artigos 23, IX e X e 182, §3o, da Carta Magna, pois “(...) para que o direito à moradia possa ser concretizado, é imprescindível uma atuação positiva do Estado, por meio de políticas públicas, onde devem ser adotados programas eficientes e grandes esforços políticos que visem sua efetivação, principalmente em respeito aos cidadãos menos favorecidos”.
Recurso tempestivo (id. 95414972) e recorrente beneficiária da justiça gratuita (id. 95336965).
Contrarrazões em id. 102322993.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada préquestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nos 636 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.” (STF - ARE: 1281723 DF 0047228-06.2017.8.07.0001, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 20/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/11/2020) (g.n.)
Na espécie, a recorrente alega violação aos artigos 1o, III, 3o, I e III, 6o, caput, 23, IX e X e 182, §3o, todos da Constituição Federal. Entretanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para fins de prequestionamento, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso V (Súmulas 282 e 356 do STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça